Tribunal: TJPA
Processo: 0805750-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805750-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. REGIME ABERTO. IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. EXCLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ESPECÍFICA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

1. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença

de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF, publicado em 10/09/2020).

2. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, com monitoração eletrônica, quando constatado que o Juízo
a quo
justificou, de modo adequado e em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, a sua necessidade, diante da inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará.

3.

Esta Corte de Justiça, seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, pacificou entendimento no sentido de que o
habeas corpus
(salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado), não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, quando cabível revisão criminal, situação que implica o não conhecimento do pedido.
Precedentes.

4. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER EM PARTE DA PRESENTE IMPETRAÇÃO, E NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Julgado por meio de videoconferência em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 16 do mês de agosto de 2021.

J
ulgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de impetrado
habeas Corpus com pedido de liminar
em favor de
FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA
,
condenado ao cumprimento da pena de
03 (três) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa
, pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, III, c/c art. 69, ambos do Código Penal, contra suposto ato ilegal do juízo de Direito da 10ª Vara Penal da Capital, praticado nos autos do processo-crime nº 0012119-16.2007.8.14.0401.

Relata a defesa, em síntese, que o paciente foi condenado em primeira instância, à pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 858 (oitocentos e cinquenta e oito) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 168, § 1º, III c/c art. 69 do Código Penal, decisão que foi parcialmente reformada pela Colenda 2ª Câmara Criminal Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, redimensionando a pena para 03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, em regime aberto.

Narra, ainda, que a decisão transitou em julgado em 27 de maio de 2021 e, em 06 de abril de 2021, foi determinado o cumprimento da sentença onde, na data de 27 de maio de 2021, foi expedido Mandado de Intimação para o apenado, determinando seu comparecimento na Casa de Albergado a fim de ser incluído no programa de monitoramento eletrônico.

Enfatiza que, contrariando a jurisprudência do STJ, o juízo sentenciante deixou de acatar o pedido de prescrição da sentença, já que, no seu entendimento, o acórdão que confirma ou minora a pena, não constitui novo marco interruptivo.

Para tanto, pontua que a denúncia foi oferecida em 06/09/2007 e recebida em 10/09/2007, tendo o último acórdão do Superior Tribunal de Justiça ocorrido em 05/08/2020

e transitado em julgado em 15/06/2020, passando-se assim mais de 12 (doze) anos. E, uma vez que a decisão que reformou a sentença em sede de apelação (acórdão nº 148.056, publicado em 30/06/2015), reduziu a pena para 03 (três) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, a prescrição se dá em 08 (oito) anos, logo, entende que o feito se encontra prescrito.

Por outro lado, verbera que a decisão que condenou o apenado no regime aberto não impôs qualquer condição para seu cumprimento, tampouco se manifestou sobre a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de onde a defesa afirma que o condenado faz
jus
a tal substituição, vez que preenche os requisitos exigidos no art. 44 do Código Penal.

Pontua, que ao apresentar Questão de Ordem junto ao juízo sentenciante, este se limitou a dizer que a decisão transitou em julgado, logo, não poderia o juízo de conhecimento promover qualquer alteração no seu teor.

Desse modo, pugna pela substituição da pena aplicada para a restritiva de direitos, nos termos do artigo 43, V, do Código Penal.

De outra banda, argumenta que a determinação de monitoramento eletrônico vai contra os fundamentos da própria pena restritiva de direitos, bem como, que o artigo 115, da Lei de Execuções Penais, impõe regramentos ao regime aberto, dentre os quais não se encontra a monitoração eletrônica, o qual deverá sempre ser motivado.

Diante disso, requereu, liminarmente, pelo sobrestamento do início do cumprimento da execução da pena até o julgamento do presente
writ
, e, no mérito, pelo reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade pela prescrição, ou subsidiariamente, pela conversão da pena aplicada para a restritiva de direitos, nos termos do artigo 43, V, do Código Penal.

Não sendo esse o entendimento, requer, ainda, o cumprimento da pena nos termos do artigo 115, da Lei de Execuções Penais, que impõe condições gerais e obrigatórias ao cumprimento de pena em regime aberto, descartando a possibilidade de monitoramento eletrônico.

Juntou documentos.

A defesa do paciente, de forma expressa, manifestou a intenção de efetuar sustentação oral no ato do julgamento.

O feito veio à minha relatoria redistribuído, por prevenção.

Em 29 de junho do corrente ano, indefiro a medida liminar pleiteada, solicitei informações de praxe para a autoridade coatora, e determinei posterior envio ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer.

A juíza titular da 10ª Vara Penal da Capital, em suas informações, enfatizou que:

“
1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra FRANCISCO HOSANAN OLIVEIRA imputando-lhe a prática do crime tipificado no art. 168, §1º, inciso III, c/c o art. 69, ambos do CP.

Narra a exordial acusatória que, FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA foi constituído como advogado das vítimas Adelino Nogueira Cerqueira, Antônio Rosendo da Silva, Benedito Péricles de Moraes, José Genuíno da Silveira, Carmelino Luiz Feio Salgado e Raimundo Justiniano do Carmo, para atual, com poderes ad judicia, nos autos da reclamação trabalhista nº 01136/2002, ajuizada em agosto de 1992 contra a empresa Petrobrás S/A, visando a cobrança de diferenças salariais decorrentes de planos econômicos implementados pelo Governo Federal.

Prossegue narrando, a denúncia, que a supracitada Reclamação Trabalhista foi julgada procedente e passou para a fase executória, sendo que, desde dezembro de 2000, o acusado, na qualidade de advogado das vítimas, passou a receber os valores depositados pela empresa reclamada, totalizando a quantia de R$ 786.621,76 (setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), dinheiro esse que nunca foi repassado às vítimas, as quais sequer ficaram sabendo do levantamento dos valores.

Ainda de acordo com a peça inicial, a conduta delitiva, consistente na apropriação indevida do valor acima mencionado, somente foi descoberta no ano de 2007, quando a vítima Adelino Cerqueira recebeu informações da empresa Petrobrás S/A para lançamento em sua declaração de Imposto de Renda daquele ano, referente ao ano base de 2006, onde constava o recebimento de créditos trabalhista perante a Justiça do Trabalho, sendo que, desconfiada, a citada vítima então procurou o denunciado questionando-o sobre a Reclamação Trabalhista, ao que ele lhe informou que “não havia a menor possibilidade de vitória na causa.”

2- Exposição da causa ensejadora da medida constritiva.

O paciente respondeu o processo em liberdade e encontra-se nessa condição até a presente data.

3- Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade dos pacientes, e, sendo possível, suas condutas sociais e personalidades.

Segue anexa a certidão de antecedentes criminais do réu.

4- Indicação da fase em que se encontra o procedimento
.

O feito já se encontra sentenciado e com todos os recursos interpostos pelo réu analisados pelos Tribunais Superiores a este juízo de 1º Grau, de modo que se trata de decisão já transitada em julgado, sendo que o paciente tem interposto inúmeros pedidos tentando evitar o início da fase executória.

Ressalta-se que a pena imposta ao acusado, após análise do Recurso de Apelação por ele interposto restou definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos no regime ABERTO, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.”

O Procurador de Justiça Sergio Tiburcio dos Santos Silva pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO PARCIAL do Habeas Corpus, e na parte conhecida, pela DENEGAÇÃO por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente FRANCISCO HOSANAN DE OLIVEIRA.”
(textuais).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, requer a defesa que seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva. Para tanto, sustenta que o acórdão confirmatório da condenação, ainda que modifique a pena fixada, não interrompe o curso do prazo prescricional.

Adianto, que não lhe assiste razão nesse ponto.

Ocorre que o
Tribunal Pleno
do
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do HC 176473/RR, realizado em Sessão Virtual de 17/04/2020 a 24/04/2020, firmou a seguinte tese:

“Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”

Eis a ementa do julgado:

Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.

2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.

3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF, publicado em 10/09/2020) destaquei

O próprio Superior Tribunal de Justiça, atento à tese firmada, proferiu recente julgamento nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA
.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE FIRMADA PELO STF. HC 176.473/RR. MERA CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...) 2. A tese firmada pelo STF no HC 176.473/RR é mera consolidação da jurisprudência prevalente naquela Corte. Assim, havendo divergência jurisprudencial entre o entendimento firmado pelo STJ e pelo STF, órgão de cúpula do Poder Judiciário, não há se falar em aplicação do entendimento anterior, uma vez que a decisão que preservasse esse entendimento não estaria imune à tese consolidada pelo Pretório Excelso, haja vista a possibilidade recurso àquela Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 665.379/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021) destaquei

“(...)
8. A despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o acórdão que mantém a condenação não ser marco interruptivo da prescrição, o Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento finalizado no dia 24 de abril do corrente ano, no HC n. 176.473, publicado no dia 6/5/2020, assentou que: nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta",
nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020.

9. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1863810/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, DJe 28/09/2020) destaquei

No presente caso, tenho que a denúncia foi recebida em
10/09/2007,
a sentença condenatória foi publicada em
18/02/2011,
e o Acórdão que julgou o recurso de apelação e redimensionou a pena para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa, foi publicado em
30/06/2015.

Assim, firmado o entendimento de que o acórdão do Tribunal interrompe o prazo prescricional e, ainda, considerando que, de acordo com a pena
in concreto,
qual seja,
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa,

não se deu

o escoamento do prazo prescricional de 08 (oito) anos (
ex vi
art. 109, IV, do CP),
não havendo, assim, que se reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição.

Por outro lado, questiona a defesa, a determinação do uso de monitoramento eletrônico por alegada incompatibilidade ao regime de cumprimento da pena no qual o paciente foi condenado, no caso regime aberto, já que
“em caso de monitoramento eletrônico o Estado segue acompanhando todos os passos do apenado. Esse não é o regime aberto previsto na LEP.”
(textuais)

Mais uma vez sem sucesso à defesa.

Antes de mais, cabe enfatizar que tal irresignação foi posta ao juízo de primeiro grau como “questão de ordem”, tendo a magistrada decidido nos seguintes termos:

“Concretamente, o apenado foi condenado a cumprir pena em regime aberto, sentença transita em julgado, contudo, na Comarca inexiste casa de Albergado, e nestes casos o procedimento adotado para o início da execução de pena, é a intimação para comparecimento a central de monitoramento para inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, posteriormente, comunicado ao juízo para a expedição da guia, dando assim início a execução da pena.

Este é o procedimento adotada neste Tribunal que foi estabelecido através do Provimento 006/2.014-CJMB, publicado no Diário de Justiça nº 5514 de 04/06/2014, que disciplinou o procedimento a ser adotado para o início de execução de pena em regime aberto no âmbito das comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel. Pois, senão vejamos:

O art. 1º - Antes da guia de execução (provisória e definitiva) para o cumprimento da pena em regime aberto no âmbito das comarcas de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel, deve o juiz do conhecimento intimar o réu para comparecer no setor competente da SUSIPE para fins de inclusão no programa de monitoramento eletrônico.

Parágrafo único. Uma vez comunicado pela SUSIPE sobre a inclusão do apenado no referido programa, deve o juiz do conhecimento expedir a competente guia de execução, encaminhando-a eletronicamente pelos Sistema do Libra para as respectivas varas de Execução Penal da região metropolitana.

Por outro lado, o art. 146-B da LEP, regulamenta que: O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (...) IV – determinar a prisão domiciliar; (....), que poderá ser perfeitamente avaliada perante o juízo da execução da pena.

Logo, inexiste irregularidade a ser sanada, posto que, a iniciativa da intimação e apresentação do apenado na central de monitoramento, é um mero procedimento formal para dar início da execução. (...).”

Deveras, como bem expressado pelo juízo
a quo,
o citado Provimento 006/2.014-CJMB, regulamentou o procedimento a ser tomado pelo juiz de conhecimento, para que seja dado início ao processo de execução da pena dos apenados em regime aberto na Comarca da Capital, logo, a decisão monocrática resta imune de reformas, vez que proferida de acordo com os termos do Provimento.

Com efeito, a monitoração eletrônica, diferentemente do que afirma a defesa, não traz prejuízo ao condenado, na medida em que se limita a fiscalizar o recolhimento noturno e os dias de folga, que são condições do regime aberto previstas em lei. Nesse sentido, dispõem o art. 36, §1º, do CP c/c art. 115 da LEP:

Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Por outro lado, dispõe o art. 115 da LEP:

O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:

I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;

II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;

Portanto, entendo que o uso de tornozeleira eletrônica pelo apenado, em nada restringe o gozo de plena liberdade de locomoção, ou mesmo limite as condições impostas no cumprimento da pena no regime aberto, já que nenhum deslocamento dentro dos limites estabelecidos pelo juízo para o cumprimento da pena será considerado para efeito de violação das regras do regime aberto.

Trata-se, na prática, unicamente da substituição da fiscalização humana, de efetividade reconhecidamente limitada, por uma tecnologia de maior eficiência e precisão indiscutível, daí se concluir pela ausência de situação prejudicial.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que as limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico não são mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições – a medida não implica em supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal (HC 383.654/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017).

Este Egrégio Tribunal, em recente decisão de minha relatoria, já se manifestou sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. PLEITO DE RETIRADA ANTECIPADA DO EQUIPAMENTO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, em virtude de déficit de vagas, pode o Juízo da Vara de Execução Penal deferir a prisão domiciliar em substituição ao recolhimento em casa de albergado ou estabelecimento congênere, com monitoramento eletrônico, desde que este se mostre necessário e adequado.

2. Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo a instância primeva, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos.

3. AGRAVO EM EXECUÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (4706717, 4706717, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-19)

Por derradeiro, requer a defesa que o acórdão transitado em julgado seja modificado para que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritiva de direitos.

Nesse ponto, tenho que o conhecimento e análise do pedido
encontra óbice, já que, por se tratar de matéria transitada em julgado, é certo que há ação própria para atacar os supostos vícios - no caso em tela, Revisão Criminal,
ex vi
do
artigo 621 e seguintes, do Código de Processo Penal
- razão pela qual não há que se conhecer do habeas corpus nessa parte, já que nitidamente impetrado como sucedâneo de revisão criminal.

O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido da não admissão do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.

Nessa esteira, destaco:

Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. FACULTATIVIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA DEFESA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA QUE O RESTANTE DA PENA SEJA CUMPRIDA EM REGIME ABERTO. 1
. (...) 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.
Precedentes: HC 116.442, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11.11.13; HC 113.738-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.11.13. 6.In casu, a condenação transitou em julgado em 28.03.12 (informação obtida no site do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul).(...) 8. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício para que o restante da pena seja cumprida em regime aberto. (STF - RHC: 120411 MS , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 17/12/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-031 DIVULG 13-02-2014 PUBLIC 14-02-2014) (Grifei)

No mesmo sentido, cito recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...) 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 665.379/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Portanto, perfilhando esse entendimento, o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, quando cabível revisão criminal, situação que implica o não conhecimento do pedido, até porque não vislumbro nenhuma teratologia apta ao conhecimento e concessão, de ofício, do pedido, cabendo pontuar, ainda, que a matéria foi enfrentada em sede de recuso de apelação.

Por todo o exposto, conheço em parte do presente
mandamus,
e nessa extensão, DENEGO A ORDEM.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/08/2021